Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, INCISO III DO CPC. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 778, § 1o, inciso III, a possibilidade de substituição processual em caso de cessão de crédito.
2. No caso dos autos, a extinção do processo foi motivada pelo abandono da causa da empresa cedente, sem que o juízo de origem apreciasse o pedido de substituição processual realizado pela empresa cessionária do crédito exequendo.
3. A sentença deve ser cassada para que se analise o pedido de substituição processual do polo ativo da demanda, configurando erro de procedimento a extinção prematura do processo por negativa de prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.